Tribunal: TJBA
Processo: 0500990-81.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500990-81.2018.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ALICE DA CRUZ DE JESUS APELADO: BENJANIRA BORGES DA FONSECA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Santo Antônio de Jesus contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Benjanira Borges da Fonseca, com a constituição de título executivo judicial relativo a aluguéis e encargos de consumo referentes à locação de imóvel para beneficiária de programa de aluguel social, no período extracontratual de janeiro de 2017 a março de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prorrogação tácita do contrato de locação após o término de sua vigência formal em dezembro de 2016; e (ii) estabelecer se o Município é responsável pelo pagamento dos aluguéis e encargos de consumo relativos à ocupação do imóvel por beneficiária do programa social durante o período. III. RAZÕES DE DECIDIR A prorrogação tácita do contrato de locação é reconhecida quando o imóvel continua ocupado sem oposição do locador e sem manifestação formal do locatário quanto à desocupação ou renovação, configurando-se o uso continuado e consentido do bem. A omissão do Município ao não promover a desocupação do imóvel nem formalizar novo contrato caracteriza anuência tácita, ensejando responsabilidade pelos encargos da ocupação. Relatório técnico do CRAS e reunião administrativa comprovaram que a beneficiária permaneceu no imóvel até março de 2018, sendo de conhecimento do Município essa permanência irregular, o que afasta alegação de ignorância dos fatos. A tentativa do Município de transferir à autora a responsabilidade por sua própria inércia contraria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, previstos no art. 884 do Código Civil. A cláusula contratual que atribui ao locatário a responsabilidade pelo pagamento de água e energia foi corroborada por documentos que comprovam o adimplemento pela autora, inclusive confissão de dívida e parcelamento junto à Embasa, autorizando o reembolso. Compete ao Município, como réu, comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora (CPC, art. 373, II), o que não foi demonstrado nos autos. Mantida a condenação, os honorários sucumbenciais foram majorados para 12% nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10473110018420001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 03.05.2022; TJ-CE, AC nº 0050309-45.2019.8.06.0154, Rel. Desª. Maria Iracema Martins do Vale, j. 10.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0500990-81.2018.8.05.0229, em que é apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e apelada BENJANIRA BORGES DA FONSECA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA